Tribunal: TJDFT
Processo: 0000361-61.2008.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000361-61.2008.8.07.0003 RECORRENTES: EDUARDO TELES BORGES, RICARDO DE OLIVEIRA GONCALVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PENAL MILITAR. APELAÇÕES CRIMINAIS. TORTURA-CASTIGO QUALIFICADA PELO RESULTADO MORTE. PLEITO DE CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. MANUTENÇÃO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. EFEITO AUTOMÁTICO. 1 Apelações criminais interpostas por quatro réus contra a sentença proferida pelo Juízo da Auditoria Militar que os condenou pela prática do crime de tortura-castigo qualificada pelo resultado morte, previsto no art. 1o, inciso II, c/c § 3o, parte final, e § 4o, inciso I, da Lei 9.455/97, c/c art. 9o, inciso II, alínea “c”, do Código Penal Militar. 2 Desnecessário baixar os autos em diligência, como postula a defesa, haja vista que acervo probatório constante dos autos se mostra suficiente para proferir decisão, inclusive, quanto ao ponto que a defesa pretende esclarecer. 3 Não há se falar em inépcia da inicial acusatória, pois esta atendeu a todos os requisitos do art. 77 do Código Penal Militar. 4 Comprovado que os réus, policiais militares, dolosamente submeteram a vítima, que estava sob poder deles, por meio de violência e grave ameaça, a intenso sofrimento físico e psíquico como forma de castigo pessoal, causando, a título de culpa, o resultado morte, correta a condenação pelo crime previsto no art. 1o, inciso II, c/c § 3o, parte final, e § 4o, inciso I, da Lei 9.455/97, c/c art. 9o, inciso II, alínea “c”, do Código Penal Militar. 5 Mantém-se a dosimetria da pena, tal como fixada na sentença, porquanto observados o critérios previstos no Código Penal Militar, restando a pena definitiva em patamar adequado à reprovação e prevenção do crime. 6 Nos termos do § 5o do art. 1o da Lei 9.455/97 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a perda do cargo público é efeito extrapenal automático da condenação pelo crime de tortura. 7 Apelações conhecidas e desprovidas. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 231 e 616, ambos do Código de Processo Penal, suscitando cerceamento de defesa. Afirmam que, “ao não se pronunciar antes da sessão plenária, o Des. Rel. cerceou a defesa dos réus, que poderiam, querendo, interpor recursos adequados contra decisão monocrática, previstos na legislação vigente, o que culminou com efetivo prejuízo aos recorrentes, que não tiveram oportunidade de se contrapor à prova e validar os depoimentos prestados pelos médicos”. Aduzem, ainda, que a prova colacionada pela defesa é lícita, não foi refutada ou infirmada pelo Acusador, e colide de forma estrondosa com o LECDC, que indica que a morte se deu por meio de traumatismo craniano por ação contundente. Entendem ser possível a juntada de documentos a qualquer tempo, sendo aplicado de forma subsidiária o contido no artigo 213 do CPP. Registram que a defesa fez a juntada dos depoimentos dos médicos que atenderam a vítima, que seriam aptos a modificar o entendimento acerca da causa mortis indicada no LECDC. Ressaltam que o órgão julgador poderia até refutar, motivadamente, as conclusões apresentadas nos depoimentos prestados pelos médicos e, ainda, no laudo pericial trazido pela defesa, mas não simplesmente negar o exame sob a alegação de que a instância em que foi produzida a prova seria administrativa e a indicação da necessidade de oitiva dos médicos teria sido intempestiva, sob pena de violação ao próprio disposto no artigo 93, iinciso X, da CF. Pontuam que trouxeram ao bojo dos autos ampla e robusta prova que comprovam suas inocências; b) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 381 do Código de Processo Penal e 419 do Código de Processo Penal Militar, tecendo considerações sobre o indeferimento de perguntas sobre suposta coação. Articulam ofensa ao princípio do devido processo legal e à garantia constitucional da ampla defesa. Pedem, assim, seja reconhecido o cerceamento de defesa, desde o impedimento da defesa em formular perguntas à testemunha Roniclei; c) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal e 297 do Código de Processo Penal Militar, ao argumento de que o órgão julgador não teria apreciado a prova colacionada aos autos, valendo-se somente dos depoimentos variantes da testemunha Roniclei. Asseveram que em que pese o contido no laudo de exame de corpo de delito cadavérico, não pode ser desprezada a prova acostada aos autos, qual seja, o prontuário médico da vítima e os depoimentos dos médicos, dotados de fé pública, que deixam clara a inexistência de lesões, equimoses, luxações ou qualquer outro achado no paciente, quando vivo. Afirmam que a turma julgadora desprezou a necessidade de verificar a existência de compatibilidade e concordância entre as provas. Destacam que é patente a divergência existente entre o contido no LECDC e a prova testemunhal colacionada; c) artigo 439 do Código de Processo Penal Militar, por afronta aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo. Articulam a fragilidade do acervo probatório dos autos. Pedem, assim, a absolvição. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, apontam afronta aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, suscitando o dever de fundamentação das decisões judiciais e que o cerceamento de defesa ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, além de repisarem os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, pois “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Também não deve subir o apelo especial em relação à invocada transgressão aos artigos 231, 381, 616, todos do Código de Processo Penal, 297, 419 e 439, todos do Código de Processo Penal Militar. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID ́s 48439908 e 45766214): (...) Os embargantes se insurgem quanto à ausência de apreciação do pedido de conversão do feito em diligência, para que fossem ouvidos os médicos para dirimir a controvérsia instalada sobre a HSAE, indicada como causa mortes no prontuário médico (diagnóstico final) firmada pelo Dr.o Álvaro Achcar CRM/DF 3612, que contradita o LECDC e sua complementação. Ocorre que, consoante bem pontuado pelo acórdão embargado (ID 44860679, pág. 1), restou manifestamente desnecessária a realização de novas diligências, uma vez que constam dos autos, dentre diversos documentos, depoimentos inquisitoriais e judiciais, laudo pericial oficial, prontuário da vítima e documentação juntada pelas partes. Foi ressaltado, ademais, que, no momento processual adequado, a Defesa não requereu a oitiva dos médicos, mesmo já possuindo acesso ao prontuário da vítima, o qual foi juntado por linha quando os autos ainda eram físicos ficando à disposição das partes em cartório. O fato de os médicos terem sido ouvidos na sindicância administrativa não caracteriza fato novo apto a justificar a reabertura da instrução, haja vista a independência entre as esferas administrativa e judicial, bem como o fato de já haver nos autos suficiente acervo probatório que possibilita o exame da causa. A oitiva dos médicos que prestaram atendimento à vítima mostra-se desnecessária também porque os próprios requerentes já providenciaram a juntada dos depoimentos prestados por esses profissionais da saúde na sindicância administrativa (Num. 35097894). No que se refere ao Laudo de Exame de Corpo de Delito Cadavérico, o acórdão embargado informa que o referido laudo elucida que a morte foi causada por traumatismo crânio encefálico por ação contundente (ID 44880679, pág. 12), não havendo que se falar em omissão quanto ao ponto. (...)Ora, a ausência de menção quanto todo e qualquer detalhe levantado pelas partes não significa a ausência de fundamentação, bastando, para que se respeite o princípio da motivação das decisões judiciais, que se exponha as razões de convencimentos de forma clara e coerente. Em relação ao depoimento em juízo da Vanderleia e a confirmação por Roniclei, o acórdão expressamente indicou que Roniclei e Vanderleia presenciaram os fatos e relataram, em detalhes, que Gilmar foi brutalmente espancado por policiais, bem como que houve justo motivo (medo em razão de intimidações veladas) para que Roniclei tenha apresentado versão dissonante, da qual ele se retratou em juízo. Ademais, diversas outras provas testemunhais, corroboradas pelo laudo cadavérico e aditamento, demonstram que a vítima foi severamente agredida, tanto que foi a óbito por traumatismo crânio encefálico por ação contundente, o que, por si só, demonstra a gravidade dos atos de tortura (ID 44860679, pág. 20). (...) (...) A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelos documentos constantes dos autos – em especial ocorrência policial (fls. 11/14 do Num. 19462817); depoimentos inquisitoriais de Roniclei (fls. 16/18 do Num. 19462817), Vanderleia (fls. 21/22 do Num. 19462817), Delson (fl. 35 do Num. 19462817), Lucélia (fls. 55/56 do Num. 19462817), Antonio Carlos (fl. 57 do Num. 19462817), Maria do Bom Parto (fls. 21/22 do Num. 19462818) e Marcos (fls. 24/25 do Num. 19462818); auto de apresentação e apreensão de uma cápsula, de calibre . 40 (fl. 23 do Num. 19462817); guia de recolhimento de cadáver (fl. 83 do Num. 19462817); laudo cadavérico (fls. 137/141 do Num. 19462817); laudo de exame de local (fls. 11/20 do 19462828); Nota Técnica no 219 – DIINT/CI (fls. 155/162 do Num. 19462836 e fls. 1/9 do Num. 19462837); guia de atendimento de emergência (fl. 15 do Num. 19462837); prontuário eletrônico (fls. 19/20 do Num. 19462837); escala de trabalho do dia dos fatos (fl. 27 do Num. 19462821); aditamento ao laudo cadavérico (fls. 6/7 do Num. 38041747) – e pela prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...) Gilmar foi socorrido por uma terceira viatura. A vítima recebeu atendimento médico em diferentes hospitais, mas, em razão das gravíssimas lesões, acabou morrendo alguns dias depois. O IML atestou que a morte foi causada por traumatismo cranioencefálico por ação contundente. Como se pode observar, não há qualquer dúvida de que os réus, efetivamente, submeteram a vítima, que estava sob poder deles, a agressões que caracterizam tortura, ao lhe impingirem intenso sofrimento físico como forma de castigo. (...) Nesse diapasão, é certo que as condutas dos réus amoldam-se formal e materialmente ao disposto no art. 1o, inciso II, c/c § 3o, parte final, e § 4o, inciso I, da Lei 9.455/1997, c/c art. 9o, inciso II, alínea “c”, do Código Penal Militar. (...) Logo, a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que as teses recursais gravitam em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028